Tribunal: STF
Processo: HC 68278
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
REGIME PRISIONAL. MELHORIA.
         Incabivel conceder-se regime albergue-domiciliar, se  sequer
o regime aberto foi concedido ao paciente, por  ter  sido  verificado
não atender ele aos requisitos de caráter objetivo  e  subjetivo  que
lhe poderiam proporcionar melhoria de regime prisional.
         Salvo  quando  se  encontram  induvidosamente  atendidos  os
pressupostos indispensaveis a progressão das condições prisionais,  a
matéria não se torna passivel de exame em sede de "habeas corpus".